Tribunal: CARF
Processo: 10680.003886/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003886/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.608 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte só é possível se a retenção corresponde a rendimentos tributáveis
declarados e está comprovada por meio do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-41.345 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 43 e segs.).
“Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/998228393677483, expedida em 29/11/2010, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, consubstanciando, após a revisão da
declaração de ajuste anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de R$0,00,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003886/2010-75
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003886/2010-75

contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pelo autuada no montante de
R$2.917,15.
O lançamento decorreu de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$2.917,15, referente à fonte pagadora Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, CNPJ no 17.217.332/0001-25.
Cientificada da notificação em 14/12/2010, fls. 20, a contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 5, apresentou impugnação em 27/12/2010, fls. 3, contestando o
lançamento.
Alega que o valor glosado consta do comprovante de rendimentos pagos e de retenção
de imposto de renda na fonte emitido pelo IPSEMG, fls. 11.
Conforme despacho de fls. 23, o processo foi devolvido à DRF de origem para
cumprimento do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010.
A DRF em Sete Lagoas, por meio do despacho decisório de fls. 28, amparando-se no
termo circunstanciado de fls. 25 a 27, decidiu por deferir a proposta de manutenção total
da exigência.
No referido termo circunstanciado, a autoridade revisora frisou que a contribuinte
declarou erroneamente no exercício 2009 os rendimentos recebidos no ano calendário
2009.
Registrou que a contribuinte declarou corretamente no exercício 2010 os valores
declarados incorretamente no exercício 2009.
O despacho de fls. 30 alertou a autoridade revisora da existência de erro na última folha
do termo circunstanciado.
O despacho de fls. 35 consigna a correção dos erros detectados, sendo que o termo
circunstanciado e o despacho decisório foram juntados nas fls. 32 a 34.
Intimada do despacho decisório em 3/8/2012, fls. 40 a 41, a contribuinte não se
manifestou sobre o resultado nele contido.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A contribuinte juntou nos autos, fls. 11, comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, elaborado pelo IPSEMG, com a indicação de
imposto de renda retido no montante de R$2.917,15.
O referido comprovante se refere ao ano-calendário 2009 e deve ser utilizado pela
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010.
A notificação de lançamento em discussão se refere ao exercício 2009, ano-calendário
2008, fls. 8.
A Lei no 9.250/95, artigo 7o, define que a pessoa física deverá apurar o saldo em reais
do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos
no ano-calendário.
Diante do que foi exposto, é patente o equívoco da contribuinte em ter informado na
Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano-calendário 2008, rendimentos
tributáveis e imposto de renda retido na fonte que se referem ao exercício 2010, ano-
calendário 2009.
Assim, deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Voto por julgar a impugnação improcedente e não reconhecer o direito creditório
pleiteado pela contribuinte.”

Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003886/2010-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/01/2013, Recurso Voluntário, fl. 50, onde, em apertada síntese, reconhece que
equivocou-se ao preencher a declaração objeto da revisão pelo Fisco (exercício 2009), mas alega
isenção para o ano-calendário em questão (2008).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito
na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto a decisão da primeira instância julgadora
administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.608 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.003886/2010-75

Cabe comentar que a isenção alegada pelo recorrente para o ano-base de 2008 não
vem ao caso, porque o que o lançamento apontou foi compensação indevida de IRRF, resultando
em cancelamento da restituição apurada na DAA. Não houve apuração pelo Fisco de imposto
devido sobre os rendimentos, como se pode verificar do exame do “Demonstrativo de Apuração
do imposto Devido” da notificação (fl. 10).
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original